Tribunal: TJDFT
Processo: 0713560-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713560-93.2023.8.07.0000 RECORRENTES: JEAN CARLOS OLIVEIRA DA SILVA, JEANILTON OLIVEIRA DA SILVA, NATÁLIA HENRIQUE DOS SANTOS RECORRIDO: CARLOS ALBERTO FARIAS COSTA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARREMATAÇÃO DE BEM IMÓVEL EM LEILÃO JUDICIAL COM O DIREITO DE PREFERÊNCIA. NÃO APRESENTAÇÃO DO PAGAMENTO NAS CONDIÇÕES DEVIDAS PARA EXERCER O DIREITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Insurge-se o agravante contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que reconheceu o direito de preferência aos agravados e anulou a arrematação do bem imóvel. 2. O magistrado entendeu que os agravantes exerceram o direito de preferência por serem coproprietários, previsto no art. 843, § 1o, do CPC. 3. Para exercer o direito de preferência, o coproprietário ou cônjuge do executado deveria apresentar depósito de igual valor da oferta arrematadora do leilão, nas mesmas condições. Assim, é necessário que o depósito seja realizado no mesmo prazo previsto em edital ou lei. 4. Analisando o processo, verifico que não houve o pagamento em igualdade de condições do arrematante necessário para exercer o direito de preferência. O pagamento somente foi realizado no dia 12.12.2022, apesar da arrematação ter ocorrido em 11.11.2022, portanto após o aperfeiçoamento da arrematação, e ainda após o magistrado ter determinado a expedição de carta de arrematação. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 996 do CPC, sustentando que o recorrido nada mais é que um terceiro interessado no processo (arrematante), inconformado com a decisão que, legitimamente, reconheceu o direito de preferência aos recorrentes quanto à arrematação do imóvel. Afirmam ausência de interesse de agir da parte contrária, porquanto possui apenas interesse econômico na demanda; b) artigo 843, § 1o, do CPC, asseverando que a legislação sobre o direito de preferência não informa como este deve ser exercido. Ressaltam que a norma sequer informa que os herdeiros devem participar do leilão, ao revés, se isso ocorresse, o valor da arrematação seria elevado, e não ocorreria o direito de preferência, mas somente a existência de mais um participante no leilão. Enfatizam que peticionaram ao juízo sobre o interesse em exercer o direito de preferência na arrematação, pelo mesmo preço ofertado, realizando-se o depósito judicial da quantia, justamente para igualar ao valor arrematado. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não comporta seguimento no que se refere à indicada negativa de vigência ao artigo 996 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “é inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (AgInt no REsp n. 1.906.662/DF, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 17/4/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao apontado vilipêndio ao artigo 843, § 1o, do CPC. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Na decisão recorrida (ID 154963915), o magistrado reconheceu que os agravados “ainda que após a arrematação, de fato, procederam ao depósito da diferença que excede à sua quota-parte”. Deste modo, ficou evidente que os agravantes não realizaram o depósito concomitantemente em valor correspondente a igualar a arrematação para exercer o direito de preferência nos termos previstos na legislação (art. 892, § 2o do CPC). Para exercer o referido direito, o coproprietário ou o cônjuge do executado deveria apresentar depósito de igual valor da oferta arrematadora do leilão, nas mesmas condições. Assim, é necessário que o depósito seja realizado no mesmo prazo previsto em edital ou lei [...] Analisando o processo na origem, verifico que não houve o pagamento em igualdade de condições do arrematante necessário para exercer o direito de preferência. O pagamento somente foi realizado no dia 12.12.2022, apesar da arrematação ter ocorrido em 11.11.2022, conforme consta no ID 45200650, portanto após o aperfeiçoamento da arrematação, e ainda após o magistrado ter determinado a expedição de carta de arrematação, violando o art. 903 do CPC. Além disso, o valor depositado de R$ 55.000 (cinquenta e cinco mil reais) não está em igualdade de oferta, mesmo que se considere a reserva de valores de herança e meação. Para os agravados exercerem o direito de preferência, deveriam realizar o depósito no mesmo valor e no mesmo prazo de pagamento do arrematante, independente de intimação ou manifestação prévia do magistrado. Portanto, deve prevalecer o art. 903 do CPC, pois assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma. Cabe ressaltar que a situação em análise não se enquadra entre as hipóteses de invalidade, ineficácia ou resolução previstas no § 1o do art. 903 do CPC, tampouco se amolda aos casos de desistência da arrematação dispostas no § 5o do mesmo artigo. (Acórdão 1663499, 07357204920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 27/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, a medida que se impõe é a manutenção da carta de arrematação expedida em favor do agravante e o cumprimento do mandado de imissão na posse” (ID. 47494203). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016